Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS ALVES PATROCINIO, MARIA DO SOCORRO PATROCINIO, CLEBER ALVES PATROCINIO e DUSIELIA REIS DE SOUSA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que deferiu pedido de reintegração de posse em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para o benefício, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em que pese os recorrentes tenham declarado que seriam hipossuficientes e que não teriam de arcar com as despesas processuais, a afirmação não encontra respaldo nos elementos dos autos. A lide versa sobre conflito possessório em que os recorrentes alegaram que adquiriram a posse da área litigiosa em 2018 e juntaram termo de cessão de direitos pelos quais teriam pago R$35.000,00. Não obstante, logo em seguida, iniciaram trabalhos de terraplanagem e construção na área. A vultosa despesa realizada pelos agravantes em curso espaço de tempo, aliado à inércia quando facultado comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça, elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator